Tribunal: TJSP
Processo: 1001114-75.2015.8.26.0698
Classe: Embargos de Declaração Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGADA OBSCURIDADE E OMISSÃO NO JULGADO – PREQUESTIONAMENTO.
1 – Os embargos de declaração têm por finalidade aclarar ou integrar qualquer decisão que padeça de obscuridade, omissão, contradição ou erro material.
2- Tese de não recebimento do recurso adesivo, em relação ao pleito de condenação ao pedido de indenização em decorrência da não entrega do material

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGADA OBSCURIDADE E OMISSÃO NO JULGADO – PREQUESTIONAMENTO.
1 – Os embargos de declaração têm por finalidade aclarar ou integrar qualquer decisão que padeça de obscuridade, omissão, contradição ou erro material.
2- Tese de não recebimento do recurso adesivo, em relação ao pleito de condenação ao pedido de indenização em decorrência da não entrega do material didático, afastada.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS e REJEITADOS.